Tribunal: TJDFT
Processo: 0723288-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0723288-40.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA DO NASCIMENTO SILVA, LIMA ODONTOLOGIA LTDA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, as rés, ao apelarem[1], formularam o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, por não terem condições de arcar com custas e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento pessoal e da família da pessoa física recorrente. Como pressuposto para sua agraciação com a gratuidade que postulara, cingiram-se a sustentar a ausência de condições financeiras de suportar o pagamento das custas, sem colacionar documentos hábeis a demonstrarem a situação de hipossuficiência financeira. Diante da sua natureza jurídica, a segunda apelante, em tendo reclamado os benefícios da justiça gratuita, somente poderia ser contemplada com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira, pois, consoante pontuado, qualificando-se como pessoa jurídica, não pode ser agraciada com o beneplácito com lastro na simples alegação de que não possui fins lucrativos. Destarte, não tendo evidenciado que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação que fora aviada em seu desfavor poderá comprometer seu funcionamento, não pode aludida apelante, como pessoa jurídica, ser agraciada com o benefício inerente à gratuidade judiciária. É que, em suma, não evidenciara que está desprovida de condições de suportar os emolumentos sem prejuízo da preservação de suas atividades. Sobeja, pois, que as recorrentes não lograram demonstrar a alegada hipossuficiência ao recorrerem, ressoando, ademais, que a pretensão de concessão da benesse aviada pela primeira apelante, pessoa natural, já restara apreciada e indeferida no curso processual, inclusive, recentemente, em ambiente recursal[2], tanto que a sentença[3] lhes impusera as verbas de sucumbência sem nenhuma ressalva. Considerando que as apelantes não evidenciaram que suas situações financeiras as impossibilitam de custear os emolumentos gerados pela ação manejada em seu desfavor, a par do recente indeferimento da benesse em relação à apelante pessoa física, não podem ser agraciadas com a gratuidade de justiça que postularam. Deve, portanto, ser-lhes negada a salvaguarda, pois somente poderiam ser com ela agraciadas de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que suas situações financeira e patrimonial não as municiam com estofo para suportar os custos da ação em que estão inseridas. Esteado nesses argumentos, indefiro a gratuidade de justiça reclamada pelas apelantes e assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para promoverem o regular preparo do apelo que aviaram, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção (CPC, art. 101, §§1o e 2o). I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77292579 (fls. 399/434). [2] - ID Num. 77292574 (fls. 358/387). [3] - ID Num. 77292577 (fls. 393/397).